Tribunal: TJBA
Processo: 8120956-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120956-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACILENE ROSARIO MACHADO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA DE INTERNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de uma segurada, condenando a operadora de plano de saúde a custear 60 dias de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida (CID-10 E66), com expressa indicação médica e contraindicação para cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de cobrir internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando prescrito pelo médico assistente como essencial à saúde do paciente, e se o acompanhamento pós-internação deve ser mantido no mesmo regime.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a segurada e a operadora de saúde é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ), o que implica a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.

4. A obesidade mórbida é uma doença listada na Classificação Internacional de Doenças (CID) e, portanto, sua cobertura é obrigatória, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, não se confundindo com tratamento para fins meramente estéticos.

5. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, sendo dever da operadora custear o tratamento prescrito pelo médico assistente quando este for indispensável para a saúde e a vida do paciente.

6. A clínica indicada para o tratamento possui os devidos registros nos órgãos competentes (CREMEB e CNES), qualificando-se como estabelecimento de saúde apto a realizar a terapêutica prescrita, afastando a alegação de que se assemelharia a um SPA.

7. O acompanhamento pós-internação deve ocorrer em regime ambulatorial junto à rede credenciada, pois a internação se justifica apenas em situações de urgência e risco de vida, não se aplicando à fase de manutenção do tratamento.

8. Nas ações de obrigação de fazer que visam o custeio de tratamento de saúde, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor do tratamento que a parte deixou de arcar, devendo esta ser a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos. Manutenção integral da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 10; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 469.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01